Tribunal: TJMT
Processo: 0000607-62.2015.8.11.0080
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000607-62.2015.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), TOMAS DE SAMPAIO GOES MARTINS COSTA - CPF: 418.077.258-20 (ADVOGADO), FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - CPF: 023.604.877-52 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGANTE), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSOCIADOS (EMBARGADO), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 364.355.138-05 (ADVOGADO), ANA CAROLINA CASSIS DOS SANTOS GASPARINE - CPF: 076.831.509-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por JOSÉ PUPIN E OUTRA em face de acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação de n. 0000607-62.2015.8.11.0080 interposto em “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” movido por BANCO VOTORANTIM S.A em face do ora embargante, perante a Vara Única da Comarca de Querência, MT.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID nº 195801672.

Em apertada síntese, alega o embargante, JOSÉ PUPIN, em suas razões sob ID nº 196806183 que o v. acórdão apresentou vício de omissão ao deixar de analisar de maneira pormenorizada a questão referente a correta aplicabilidade do artigo 924, II, do CPC, que extinguiu a execução devido a novação do crédito pleiteado após aprovação do Plano de Recuperação Judicial.

Alegou ainda vício de omissão ao deixar de aplicar corretamente o artigo 9º, II, da lei 11.101/05, pois segundo alega os honorários sucumbenciais em ação executiva são acessórios ao crédito principal e, deste modo, devem seguir o mesmo destino. Que as disposições do v. acórdão embargado violou todo o rol de credores e o princípio basilar da Recuperação Judicial.

Requer o conhecimento os presentes aclaratórios, com propósito de prequestionamento, com efeitos infringentes, sejam sanados os vícios suscitados.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 197127168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais do embargante, vejo da não configuração dos suscitados vícios de omissão.

Isso porque, em que pese as alegações do embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum, que:

“(...);

Pelo processamento da presente ação de execução fundada em titulo executivo extrajudicial, entendo que uma vez reconhecido que o crédito objeto da ação executiva foi incluído no plano da recuperação judicial dos devedores, executados, de acordo com o disposto no art. 49 da Lei nº 11.101/05, estão sujeitos a recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, com exceção daqueles expressamente mencionados nos parágrafos 3º e 4º do citado dispositivo legal.

Nesta toada, comprovado que o plano de recuperação foi devidamente homologado pelo Juízo competente para tanto, o art. 59 da Lei nº 11.101/05 estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando não só o devedor, mas também os credores a ele sujeitos.

Com a novação, que é forma especial de extinção da obrigação, a dívida anterior se extingue, sendo substituída pela nova, conforme dispõe o art. 360 do Código Civil.

Destarte, a solução adotada pelo legislador foi sacramentada pelo §1º do art. 59, segundo o qual a decisão judicial que concede a recuperação judicial constitui título executivo judicial. Dessarte, formado o título executivo judicial em decorrência da concessão da recuperação judicial, incumbe ao credor aguardar o cumprimento do plano, por meio do qual ocorreu a novação de seu crédito.

Como a execução foi ajuizada tão somente contra os devedores e havendo a novação, nos termos acima, o título que embasa a ação de execução correlata não mais existe, ainda que sob condição resolutiva, de modo que a extinção é de rigor, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto (artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.), ante a novação da dívida com a homologação do plano de recuperação.

Por corolário lógico, tem-se que a extinção pela perda de interesse (objeto) não decorreu de qualquer irregularidade no crédito, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação da dívida, razão pela qual a verba sucumbencial deve ser suportada pelos devedores que incorreram em mora e quem deram causa ao ajuizamento da ação.” (SIC)

Entendo em verdade aqui que as alegações de vícios pelo embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que explicitamente o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações oposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024